Tribunal: TJDFT
Processo: 0742266-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742266-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FERREIRA PAULUCIO, GUILHERME CORREA RASI, FABIANA ALMEIDA DA MATTA, GREICE KELLY ROCHA NUNES, ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO RUAS, BRUNO DECIMO SCOLARI, RODRIGO DA SILVA PEDREIRA, LORENA FIGUEIREDO VLAN DE CASTRO, DANIEL PASQUALI PEIXOTO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, HENRIQUE DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o processo foi sentenciado, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator